Tribunal: CARF
Processo: 10980.910103/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910103/2015-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.676 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
LAVOURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO OESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-86.420, que
deu provimento parcial à manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa e
resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Não comprovada a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra
a Fazenda Pública passível de ressarcimento, deve ser mantida a decisão dada pela
autoridade administrativa, que não reconheceu o montante pleiteado por meio de Pedido
de Ressarcimento.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na Taxa Selic sobre valores
recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos ao PIS/Cofins por falta de
previsão legal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910103/2015-31
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Resolução no n.o 3302-001.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910103/2015-31

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Na peça recursal, a recorrente pugna o seguinte:
1. Que a recorrente é CEREALISTA, conforme decisão proferida no Mandado
de Segurança no 5030790.20.2016.4.04.7000, no qual a recorrente teria obtido
decisão favorável reconhecendo sua condição de cerealista não fazendo jus ao
crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei no 10.925/2004. Contudo, tal
decisão, se por um lado nega direito ao crédito presumido, por outro,
estabelece a condição de cerealista, o que lhe confere o direito às vendas no
mercado interno de soja e milho, com suspensão. Requer, assim, a anulação do
acórdão recorrido, bem como o Auto de Infração;
2. Que na impugnação, foram apresentados todos os documentos referentes às
exportações ocorridas entre janeiro de 2012 e junho de 2014, restando
demonstrada a ocorrência das exportações diretas e indiretas, devendo serem
anulados o acórdão recorrido e as glosas realizadas, bem como deferimento
dos créditos em sua totalidade;
3. Desconsideração do novo rateio em razão das provas trazidas aos autos, uma
vez que revertidas as glosas sobre as receitas de vendas com suspensão e as
exportações indiretas. Sucessivamente, que seja recalculado novo rateio na
proporção do que for deferido em relação às glosas das receitas de suspensão e
das receitas de exportação indireta (com o fim específico);
4. Reversão da glosa de bens para revenda em razão da reversão das glosas das
receitas de suspensão ou de exportações indiretas;
5. Reversão da glosa de bens e serviços utilizados como insumo, em razão da
reversão da glosa de exportações indiretas, bem como em relação às
aquisições de BIG BAG para ensacar os grãos destinados à venda, serviços de
mecânica, dos serviços glosados por falta de prova, pugnando pela adoção do
conceito de insumo como sendo todos os gastos necessários à consecução da
atividade da recorrente, nos termos da legislação do imposto de renda da
pessoa jurídica; além disso, pugnou pelo enquadramento como insumo dos
serviços de mecânica prestados em janeiro/2014 e pela comprovação dos
serviços prestados em janeiro/2012;
6. Conversão do julgamento em diligência para comprovação da reversão das
glosas de despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos;
7. Reversão da glosa de fretes de insumos e de produtos acabados entre os
estabelecimentos da recorrente e conversão do julgamento em diligência para
que sejam comprovadas todas as demais operações, momento em que será
possível a apresentação de todas as informações necessárias;
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Resolução no n.o 3302-001.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910103/2015-31

8. Reversão das glosas de despesas com máquinas, equipamentos e bens
incorporados ao ativo imobilizado relativos a caminhões e carretas, uma vez
que realiza atividade de transporte em uma de suas filiais;
9. Correção dos créditos da não-cumulatividade pela taxa Selic;
Ao final, requer a realização de diligências sob pena de cerceamento de defesa e a
anulação do acórdão recorrido e do despacho decisório.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à sua análise.
Condição de cerealista
A recorrente pugna pelo conhecimento do decidido no Mandado de Segurança
5030790.20.2016.4.04.7000, arguindo que no Judiciário restou decidido que possui a condição
de cerealista e que, portanto, tem direito à suspensão da incidência de PIS e Cofins.
O objeto do mandamus é o direito ao ressarcimento, com posterior compensação,
de crédito presumido de PIS e Cofins previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004 c/c artigo 56-A
da Lei no 12.350/2010, na aquisição de grãos in natura de pessoas físicas, no período de
janeiro/2006 a outubro/2013, conforme excerto da petição inicial:
“Portanto, o objetivo da impetrante neste mandamus é ver reconhecido o direito ao
ressarcimento dos créditos presumidos sobre as aquisições de grãos realizados até
09.10.2013, ainda com base no artigo 8o da Lei no 10.925/2004, que posteriormente
foram exportadas a granel”
Além desta matéria, discutiu-se também sobre o termo inicial da prescrição para o
pedido de ressarcimento a partir do advento da Lei no 12.431/2011 e a atualização dos créditos
presumidos pela taxa Selic.
No acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4o Região, restou
decidido que o cerealista definido nos termos do inciso I do §1o do artigo 8o da Lei no
10.925/2004, nas operações de compra e revenda de grão a granel. Assim, nestas operações, a
atividade da recorrente foi considerada de cerealista.
Contudo, nestes casos, quando o sujeito passivo opta pela via judicial para a
discussão de matéria tributária implica na renúncia ao poder de recorrer nesta instância, nos
termos do parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830/80 e do § 2o, art. 1o do Decreto-lei no 1.737,
de 1979.
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Resolução no n.o 3302-001.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910103/2015-31

Ratificando este entendimento, foi aprovado o enunciado de Súmula CARF no 01,
in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Registre-se que a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário
jamais poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal, que adota, como já mencionado, o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais. Assim, não cabe pronunciamento por este colegiado acerca da
condição de cerealista, mas tão somente à Unidade Preparadora reconhecer, em princípio, tal
condição.
Porém, é necessário analisar se a condição de ser cerealista é suficiente para se
aplicar a suspensão, como alega a recorrente.
O Auto de Infração reclassificou as vendas para tributadas no mercado interno em
razão de que parte das pessoas jurídicas adquirentes não se enquadra na condição de produtoras
das mercadorias especificadas nas alíneas “a” e “b” do incido I do artigo 54 da Lei no
12.350/2010, conforme excerto abaixo:
3. A Lei no 12.350/2010, regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 1.157/2011,
dispõe sobre a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita bruta decorrente das vendas que especifica no art. 54:
LEI no 12.350/2010
Art. 54. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I – insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive
cooperativa, vendidos: (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vigência)
a) para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM;
b) para pessoas jurídicas que produzam preparações dos tipos utilizados na alimentação
de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código
2309.90 da NCM; e
c) para pessoas físicas;
(...)
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo:
I – não alcança a receita bruta auferida nas vendas a varejo;
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Resolução no n.o 3302-001.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910103/2015-31

II – aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.(g.n.)
4. Como se lê do dispositivo legal, a empresa faz jus à suspensão das contribuições para
o PIS e a Cofins nas operações de venda dos insumos: milho, trigo, soja e farelo de soja.
Entretanto, a condição necessária para aplicar a suspensão é a venda para pessoa física
ou para pessoas jurídicas produtoras das mercadorias especificadas nas alíneas a e b,
inciso I, do art. 54.
5. Portanto, para confirmar tal condição, verificamos, nos sistemas da Receita Federal
do Brasil, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE de cada um dos
adquirentes das mercadorias vendidas com suspensão pela contribuinte. Com isto
pudemos constatar que parte das empresas tem como atividade a produção das
mercadorias especificadas, as quais descrevemos na planilha a seguir:
[...]
6. Mas, outra parte das pessoas jurídicas adquirentes dos insumos vendidos com a
suspensão das contribuições não se enquadra na condição de produtoras das
mercadorias acima especificadas. Portanto, nestas operações a contribuinte não deveria
ter efetuado a venda com suspensão e sim as tributado. Com isso, parte destas Receitas
indevidamente vendidas com Suspensão foram reclassificadas para Receitas Tributadas
no Mercado Interno e passaram a integrar a base de cálculo das contribuições para o PIS
e a COFINS não cumulativas devidas:”
Na Informação Fiscal de e-fls. 713 e ss., a autoridade fiscal deixou claro que a
análise partir das informações inseridas pela própria recorrente em suas notas fiscais, no campo
“Dados Adicionais”, o enquadramento legal da suspensão, qual seja, o artigo 54 da Lei no
12.350/2010 e após 09/10/2013, o artigo 29 da Lei no 12.865/2013, conforme abaixo:
“Da amostragem das notas fiscais constatamos que o enquadramento legal utilizado pela
contribuinte, informado no campo “Dados Adicionais” como Informações
Complementares” das respectivas notas fiscais, foi o art. 54 da Lei no 12.350/2010 para
milho, trigo em todo o período da análise e também para soja e farelo de soja quando a
venda se deu antes de 09/10/2013. Após esta data a empresa passou a utilizar como base
legal, para a suspensão das contribuições da soja e do farelo de soja nas operações de
venda, o art. 29 da Lei no 12.865/2013.
Assim dispõem os respectivos dispositivos legais:
[...]
24. Como se lê dos dispositivos, a empresa faz jus à suspensão das contribuições para o
PIS e a Cofins nas operações de venda dos citados insumos; milho, trigo, soja e farelo
de soja, entretanto, a condição necessária para aplicar a suspensão é a venda para pessoa
física ou para pessoas jurídicas produtoras das mercadorias especificadas no art. 4o da
referida Instrução Normativa e nas alíneas a e b, inciso I, do art. 54.
25. Portanto, após confirmar o direito à suspensão nas operações de venda considerando
apenas a classificação dos insumos, passamos a analisar a condição dos adquirentes
quanto às mercadorias por estes produzidas, de acordo com o disposto acima.
26. Para esta checagem, verificamos a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE de cada um dos adquirentes, nos sistemas da Receita Federal do
Brasil, e com isto pudemos constatar que parte das empresas tem como atividade a
produção das mercadorias especificadas, as quais descrevemos na planilha a seguir:
[...]
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Resolução no n.o 3302-001.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910103/2015-31

27. Mas, também, constatamos que outra parte das pessoas jurídicas adquirentes dos
insumos vendidos com a suspensão das contribuições não se encaixam na condição de
produtoras das mercadorias acima especificadas e, portanto nestas operações a
contribuinte não deveria ter efetuado a venda com suspensão e sim tributado estas
vendas. Com isso, efetuamos glosa no montante total declarado pela contribuinte no
SPED Contribuições como Receitas com Suspensão – Mercado Interno Não Tributado e
reclassificamos estas operações como Receitas Tributadas no Mercado Interno ou
Receitas Não Tributadas com alíquota zero.”
Percebe-se que a condição de ser cerealista, em momento algum, foi questionada
pela fiscalização, sendo o argumento completamente estranho aos motivos expostos pela
autoridade fiscal para reclassificação das receitas de vendas com suspensão para receitas
tributadas no mercado interno. Contudo, é necessário verificar se a suspensão prevista no artigo
9o, inciso I da Lei no 10.925/2004 é aplicável ao presente caso.
A autoridade fiscal efetuou a reclassificação das receitas de vendas dos insumos
milho (NCM 1005.90.10) e trigo (NCM 1001.19.00) durante todo o período e para soja (NCM
1201.00.90) e farelo de soja (NCM 2304.00.90) até 09/10/2013, sob a égide do artigo 54 da Lei no
12.350/2010, uma vez que era o estava escrito no campo DADOS ADICIONAIS como
informações complementares das notas fiscais.
Já o artigo 9o da Lei no 10.925/2004 dispõe:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Lei no 12.058, de 2009)
(Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no
12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no
609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013)
(Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
A recorrente alega a hipótese prevista no inciso I do §1o do artigo 8o:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Resolução no n.o 3302-001.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910103/2015-31

desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no
12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de
2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de
2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei
no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM;
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de
2013)
De plano, constata-se que o farelo de soja (NCM 2304.00.90) não consta do inciso
I do §1o do artigo 8o não se lhe aplicando, portanto, a suspensão prevista no inciso I do artigo 9o
da Lei no 10.925/2004.
Em relação aos demais produtos, como se pode notar, o §2o do artigo 9o da Lei no
10.925/2004 promoveu o que chamamos de deslegalização.
Explico:
A “deslegalização” foi desenvolvida pela doutrina italiana e consiste na
possibilidade de o Legislativo rebaixar hierarquicamente determinada matéria para que ela possa
vir a ser tratada por ato infralegal. É, portanto, um instituto que visa a dar uma releitura ao
princípio da legalidade, trazendo maior flexibilidade à atuação legiferante, com a alteração do
conteúdo normativo, sem necessidade de se percorrer o demorado processo legislativo ordinário.
Nesse contexto, o Congresso Nacional estabeleceria os princípios gerais e
diretrizes sobre determinada matéria que não esteja sob reserva absoluta de lei, porém já disposta
em lei formal; e, nessa mesma lei deslegalizadora (superveniente), atribuiria competência
delimitada ao Executivo para editar decretos regulamentares, o qual acabaria por ab-rogar a lei
formal que estava vigente.
De acordo, com Canotilho, a deslegalização ocorre quando:
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Resolução no n.o 3302-001.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910103/2015-31

“uma lei, sem entrar na regulamentação da matéria, rebaixa formalmente o seu grau
normativo, permitindo que essa matéria possa vir a ser modificada por atos infralegais.”
Resta saber se tal fenômeno é aceito no nosso ordenamento.
Moreira Neto aduz que é possível colher exemplos de deslegalização na própria
CF/88, acerca das matérias previstas no art. 48. Na medida em que o dispositivo autoriza o
Congresso Nacional a dispor acerca daquelas matérias, o mesmo está autorizado a legislar, não
legislar ou até deslegalizar.
Diogo Figueiredo Moreira Neto afirma que o Poder Legislativo pode transferir
mediante lei (poder de disposição) certas matérias que lhe são constitucionalmente deferidas
(sem cláusula de exclusividade) a certos órgãos e sob certos pressupostos um específico espaço
decisório (regulatório).
Já Alexandre dos Santos Aragão afirma que essa teoria não consiste em uma
“transferência de poderes legislativos, mas apenas na adoção, pelo próprio legislador, de uma
política legislativa pela qual transfere a uma outra sede normativa a regulação de determinada
matéria”; decorrendo, pois, do princípio da essencialidade da legislação.
No mesmo sentido, questiona o autor:
se este tem poder para revogar uma lei anterior, porque não o teria simplesmente para
rebaixar o seu grau hierárquico? Por que teria de, direta e imediatamente revogá-la,
deixando um vazio normativo até que fosse expedido o atos infralegais, ao invés de, ao
degradar a sua hierarquia, deixar a revogação para um momento posterior, ao critério da
Administração Pública, que tem maiores condições de acompanhar e avaliar a
cambiante e complexa realidade econômica e social?
Nesse contexto, é importante mencionar que a deslegalização não consiste em
uma delegação de poderes e nem confere poder aos atos infralegais para revogar leis. Ademais, a
lei deslegalizadora estabelece parâmetros e princípios (standards) a serem seguidos pelo atos
infralegais; que está vinculado aos princípios constitucionais (expressos e implícitos). Por isso
que, para Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, ao invés de se falar em delegação de poderes,
seria mais adequado falar em atribuição de competência pelo legislador ao administrador.
Aragão também defende que
o legislador, no uso de sua liberdade para dispor sobre determinada matéria, atribui um
largo campo de atuação normativa à Administração, que permanece, em todo caso,
subordinada às leis formais.
Desta forma, os atos infralegais estariam subordinados à lei, podendo ser
revogados por estas, e não podendo revogá-las.
No caso, a suspensão prevista no artigo 9o da Lei no 10.925/2004 foi
regulamentada pela IN SRF no 660/2006, que dispôs sobre os requisitos para fruição da
suspensão nos seguintes temos:
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda:
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Resolução no n.o 3302-001.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910103/2015-31

I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
a) 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1223, de 23 de dezembro de 2011)
b) 12.01 e 18.01;
[...]
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
[...]
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
[...]
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
[...]
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos
de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
[...]
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
[...]
Das Obrigações Acessórias
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
Art. 9o-A Para fins de aplicação da suspensão de que tratam os arts. 2o a 4o, a
Declaração do Anexo II deve ser exigida pelas pessoas jurídicas vendedoras
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Resolução no n.o 3302-001.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910103/2015-31

relacionadas nos incisos I a III do caput do art. 3o, e fornecida pelas pessoas jurídicas
adquirentes, nos casos em que o adquirente não apura o imposto sobre a renda com base
no lucro real.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
Conforme a regulamentação, há requisitos cumulativos a serem observados em
relação ao vendedor e em relação ao adquirente. O vendedor deve:
1. Se enquadrar na condição de cerealista (argumento da recorrente);
2. Proceder à venda de produtos in natura de origem vegetal;
3. Inserir a informação: “Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do dispositivo legal
correspondente;
4. Exigir do adquirente a declaração que apura o imposto sobre a renda com base
no lucro real;
Por sua vez, o adquirente deve:
1. Apurar o imposto de renda com base no lucro real;
2. Exercer atividade agroindustrial, entendida como a atividade econômica de
produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004, excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o1 da Lei no 8.023,
de 1990 (atividade rural);
3. Utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que trata o caput do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Observa-se, então, que a condição de ser cerealista não é suficiente à aplicação da
suspensão, embora sua ausência seja suficiente para afastar a suspensão. No caso, a recorrente
não inseriu em suas notas fiscais que a suspensão ocorria com base no artigo 9o, inciso I, o que
levou a fiscalização a apurar os requisitos com base no artigo 54 da Lei no 12.350/2010.
Por outro lado, a fiscalização efetuou a Reintimação Fiscal no 05/2016, na qual
solicitou esclarecimento quanto à não tributação de várias notas fiscais de soja, trigo e milho,

1 Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras culturas
animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas a composição e as
características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios
usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural
explorada, tais como a pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de animais e de produtos agrícolas.
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Resolução no n.o 3302-001.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910103/2015-31

tendo a recorrente respondido que algumas vendas se tratavam de suspensão com base no artigo
9o, inciso I da Lei no 10.925/2004, conforme trecho abaixo:
“ITEM 1
Seguem considerações e enquadramento legal para as NCMs elencadas
NCM 10.01.1900
Refere-se à venda de Trigo, que conforme art. 1o, XV da Lei 10.925/2004 é tributado
com alíquota zero desde 2008 (inclusão dada pela 11.787/2008);
Art. 1oFicam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de
XV - trigo classificado na posição 10.01 da Tipi; e
Algumas vendas foram realizadas com suspensão dada pelo art. 9o, I, concomitante com
o art. 8o, §1o, I da Lei 10.925/2004
Art. 8oAs pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos noinciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtosin naturade origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
......
Art. 9oA incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1odo art. 8odesta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;”
Destarte, a recorrente chegou a noticiar durante a fiscalização que a suspensão
ocorreria com base no artigo 9o, inciso I, apesar de nas notas fiscais constarem o artigo 54 da Lei
no 12.350/2010.
Verifica-se, ainda, por amostragem, que alguns dos adquirentes constantes da
planilha de glosa da fiscalização possuem CNAE indicativo do exercício da atividade
agroindustrial e outros que não possuem como CNAE, atividade de produção ou fabricação de
produtos referidos no caput do artigo 8o. Exemplificando:
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Resolução no n.o 3302-001.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910103/2015-31

CNPJ adquirente
CNAE adquirente
20.730.099/0031-00
4623-1-99 - Comércio atacadista de
matérias-primas agrícolas
11.419.665/0001-50
1041-4-00 - Fabricação de óleos
vegetais em bruto, exceto óleo de
milho
47.067.525/0097-50
1041-4-00
-
Fabricação
de
óleos
vegetais em bruto, exceto óleo de
milho
02.779.914/0001-28
4623-1-99 - Comércio atacadista de
matérias-primas agrícolas
84.046.101/0284-46
1041-4-00
-
Fabricação
de
óleos
vegetais em bruto, exceto óleo de
milho
60.498.706/0041-44
1041-4-00
-
Fabricação
de
óleos
vegetais em bruto, exceto óleo de
milho
08.220.994/0001-63
1062-7-00
-
Moagem
de
trigo
e
fabricação de derivados
Assim, entendo possível a ocorrência da suspensão com base no artigo 9o, inciso I
da Lei no 10.925/2004. Contudo, a verificação da aplicação da suspensão prevista no artigo 9o,
inciso I da Lei no 10.925/2005 depende da confirmação dos requisitos acima delineados, razão
pela qual proponho a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal
confirme:
1. Se as operações correspondem à venda de produtos in natura na condição de
cerealista;
2. Se os adquirentes constantes da planilha de e-fls. 469/507 apuram o imposto
de renda com base no lucro real;
3. Se os adquirentes utilizaram as mercadorias adquiridas com suspensão na
produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004,
Além disso, deve a autoridade fiscal proceder ao ajuste do novo rateio para efeito
de segregar os créditos passíveis de ressarcimento dos créditos não passíveis de ressarcimento,
de acordo com o resultado obtido na diligência, nos moldes do que fora realizada por ocasião da
diligência deferida pela DRJ.
Despesas com máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo
imobilizado
Neste capítulo, a recorrente aduz o direito ao crédito de caminhões e carretas, sob
o argumento de que uma de suas filiais, denominada Lavoura Transportes (CNPJ
79.851.192/0001-08) executa a atividade principal de realização de transportes, sendo, portanto,
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Resolução no n.o 3302-001.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910103/2015-31

os caminhões fundamentais para a realização das atividades operacionais das filiais, de modo
que sua depreciação gera direito ao crédito.
A Informação Fiscal destaca que a glosa ocorreu em razão do entendimento de
que os bens não eram utilizados no processo produtivo. O fundamento deste crédito é o inciso VI
e §1o, III do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
[...]
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
[...]
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
[...]
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
A legislação permite o crédito de bens incorporados ao ativo imobilizado e
utilizados na prestação de serviços, o que, em princípio, daria direito ao crédito à depreciação de
caminhões e carretas, no caso de prestação de serviços de transporte de cargas, conforme
disposto no artigo 4o do Contrato Social, juntado em manifestação de inconformidade.
Contudo, a utilização de imobilizado na prestação de serviços pressupõe o
auferimento de receitas de prestação de serviços. Não se trata, simplesmente, de haver transporte
interno de mercadoria em caminhões próprios, mas prestação de serviços de transporte a
terceiros, uma vez que os bens devem ser efetivamente na condição de custos de prestação de
serviços e não como mera despesa operacional em transporte realizado internamente à pessoa
jurídica.
Destarte, proponho a realização de diligência para que a autoridade fiscal
verifique se houve auferimento de receitas de prestação de serviços a terceiros e se os caminhões
e carretas objeto da glosa estão vinculados a esta prestação de serviço.
Concluindo, proponho a realização de diligência para que a autoridade fiscal
verifique:
1. Se as operações de suspensão reclassificadas para tributadas no mercado
interno correspondem à venda de produtos in natura na condição de cerealista,
nos termos do artigo 9o, inciso I da Lei no 10.925/2004;
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Resolução no n.o 3302-001.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910103/2015-31

2. Se os adquirentes constantes da planilha de e-fls. 469/507 apuram o imposto
de renda com base no lucro real;
3. Se os adquirentes utilizaram as mercadorias adquiridas com suspensão na
produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004;
4. Se houve auferimento de receitas de prestação de serviços de transporte a
terceiros e se os caminhões e carretas objeto da glosa “Despesas com
máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo imobilizado” estão
vinculados a esta prestação de serviço.
Ao final, facultar o prazo de trinta dias para manifestação da recorrente, nos
termos do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital